Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA HERDEIRA E PELO CÔNJUGE MEEIRO. SUCESSÃO PROCESSUAL. QUANTUM EXEQUENDO. ARTIGO 666 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITE ATENDIDO. DESNECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em cumprimento de sentença que tem por objeto honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência foram fixados em favor de advogada que faleceu no curso do cumprimento de sentença. O cônjuge meeiro (inventariante) e a filha e única herdeira postularam o levantamento do quantum exequendo depositado em Juízo, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que se faz necessária a prévia instauração de ação de sobrepartilha. Os agravantes alegam que não há necessidade de propositura de sobrepartilha, tendo em vista que, em razão do encerramento do inventário extrajudicial, com a partilha dos bens deixados pela falecida titular do crédito exequendo, foi requerida a habilitação de todos os beneficiários da herança e do próprio espólio, representado pelo inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão reside em definir se os sucessores habilitados em cumprimento de sentença podem levantar honorários de sucumbência devidos em favor da falecida advogada titular do crédito ou se há necessidade de que seja promovida a prévia sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o inciso II do § 1o do artigo 778 do Código de Processo Civil, podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo.
4. É dispensável a instauração de inventário ou arrolamento para pagamento de valores não recebidos em vida pelo titular até o limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, na forma prevista no artigo 666 do Código de Processo Civil.
4.1. Observado, no caso concreto, que o quantum relativo aos honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença não supera o patamar de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, não há razão para que o levantamento do montante depositado em juízo a este título fique condicionado à instauração de sobrepartilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Não há necessidade de instauração de prévia sobrepartilha, para fins de levantamento de valores correspondente a honorários de sucumbência devidos à advogada falecida no curso do cumprimento de sentença, quando inexistentes outros bens pendentes de partilha e o montante devido a este título não é superior ao limite estabelecido pelo artigo 666 do Código de Processo Civil.